Tribunal: TJSP
Processo: 0004500-23.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS – recurso NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004500-23.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
ROGERIO DUARTE SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635
Comarca de São Paulo 21a Vara Criminal
Apelante: Caio Rogério Duarte Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.295
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
PENAS E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Caio
Rogério Duarte Santos contra a r. sentença de fls. 254/257, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inc. II, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05
anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 302/307), pleiteando a
absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
fixação de regime inicial semiaberto.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
3
311/314).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 323/332).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 158/159), “no dia
30 de maio de 2.018, por volta de 12h00 hs, na av. Pires do Rio, altura do
no 1.127, Itaquera, nesta capital, LUIZ FELIPE DA SILVA ANJOS1 e
CAIO ROGÉRIO DUARTE SANTOS, respectivamente qualificados as
fls. 26 e 36, agindo em concurso e unidade de propósitos, mediante grave
ameaça, decorrente do uso de arma de fogo,2 subtraíram para eles, os bens
discriminados no auto de exibição e apreensão de fls. 14, tudo pertencente a
Luiz Carlos Aragão.”
Segundo o apurado, “os denunciados embarcaram
no ônibus que trafegava pelo logradouro acima assinalado e anunciaram o
assalto.
Ato contínuo, o denunciado Caio Rogério, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subjugou a vítima,
que se encontrava no interior do veículo, vindo o acusado Luiz Felipe
1 Condenado, nestes mesmos autos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal, ao
cumprimento de 05 anos e 04 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, com valor
unitário mínimo, o corréu Luiz Felipe não recorreu da sentença, ocorrendo, em relação a ele, o trânsito em julgado, cf.
certidão de fl. 270.
2 A majorante foi afastada na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
4
subtrair seus pertences.
É certo que os denunciados empreenderam fuga na
posse dos bens subtraídos (fls. 06).
Policiais civis, em patrulhamento, foram acionados
pelos passageiros do ônibus referido, tendo estes, inclusive, indicado o rumo
tomado pelos acusados, motivo, pelo qual, saíram no encalço dos mesmos,
vindo, posteriormente, a interceptá-los.
Em revista pessoal, os policiais lograram a encontrar,
junto ao denunciado Luiz Felipe, no interior de uma sacola plástica, os
pertences da vítima.
A vítima, por seu turno, não titubeou em reconhecer os
assaltantes como sendo autores do delito noticiado neste expediente.
Ao ser interrogado pela autoridade policial, os
denunciados permaneceram silentes (fls. 07 e 08).”
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls.
12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 22) e demais elementos probatórios
constantes dos autos.
A autoria, de igual modo, restou demonstrada
pela confissão judicial do acusado e do corréu Luiz Felipe, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
5
como pelo relato da vítima e dos policiais civis que os prenderam
em flagrante na posse da res furtiva.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Silentes
na
fase
policial
(fls.
08/09),
judicialmente, os réus foram interrogados.
O corréu Luiz confessou a prática delitiva, indicando
que encostou na vítima e anunciou o assalto. Estava junto com Caio na
prática delitiva. Foi encontrado com a quantia subtraída. Não portava arma
de fogo durante a prática.
O acusado Caio também confessou o feito. Durante a
abordagem a bolsa foi encontrada com Felipe. Indagado, participou do
roubo, seu comparsa anunciou o assalto. Foram subtraídos os bens da
vítima. Indagado quanto ao conteúdo de sua confissão, disse que não falou
nada à vítima. Ficou na retaguarda, enquanto Luis Felipe dava voz de
assalto, ciente de que os bens seriam subtraídos.
A vítima Luiz Carlos disse que foi abordado pelos
réus no ônibus, exigindo a entrega de dinheiro e de sua blusa. Um popular
avisou a polícia, rumando a seu serviço. No caminho, foi avisado da prisão
dos agentes e compareceu à delegacia, local em que recuperou os bens. Ali
reconheceu os réus. Não os conhecia antes dos fatos. Levado à sala de
reconhecimento, recordou-se de Caio. Na delegacia, reconheceu Luiz mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
6
pelas vestes. Questionado pela acusação, disse que os objetos estavam com
eles. Questionado, disse que viu somente um cabo dentro de uma bolsa,
após o que as mulheres existentes ali começaram a gritar. Não chegou a ver
a arma, mas somente o cabo. Não tinha certeza de que se tratava de uma
arma.
A testemunha Luís, policial civil, disse que parou
em um posto para abastecer e tomar café e populares narraram a ocorrência
de um roubo. Após breve perseguição, realizou a abordagem. Não
presenciou os fatos, mas passageiros de um ônibus desceram correndo e
apontaram a direção dos agentes, que corriam pela via pública. Estava com
viatura e, após breve perseguição, de no máximo 5 minutos, deteve os réus.
Seu parceiro encontrou os pertences com Luiz Felipe. Não localizou arma.
A vítima chegou a delegacia na sequência e reconheceu os réus e os objetos
localizados. Observando os réus em audiência, recordou-se deles. Não
conhecia os réus antes dos fatos. Pela defesa disse que acredita que seu
parceiro tenha encontrado uma bolsa azul, com pertences da vítima.
A testemunha Fernando, policial civil, disse que
estava com Edcarlos. Ouviu gritaria na avenida e passou a perseguir os
agentes, que ainda estavam em seu campo de visão. Com eles não foi
localizada arma de fogo, mas os bens da vítima estavam com Luiz. Havia
uma bolsa, carteira, extrato de banco e dinheiro. A vítima foi levada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
7
delegacia e reconheceu os réus e os bens com eles apreendidos. Não conhecia
os réus antes dos fatos.” (sic, fls. 254/255 destaques no original)
Inegável a confiabilidade da confissão judicial
dos apelantes, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e
vontade, tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de
decidir ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais
disso, somente perderia sua força se desmentida pelas provas
restantes (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no
Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é a
jurisprudência majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573;
RJDTACrim, 3/155, 4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e
46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197 do
Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
A confissão, como se viu, foi confirmada,
inicialmente, pelo relato da vítima, que os reconheceu como autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
8
do delito.
A palavra da vítima em casos de roubo reveste-se
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão-somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE
GRAVE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se que "Nos crimes
patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da
vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
9
no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro
Relator
JOEL
ILAN
PACIORNIK.
Quinta
Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019).
As
declarações
prestadas
pela
vítima
são
coerentes, lógicas e precisas e foram corroboradas pelos informes
colhidos na instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto
probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
Assim ocorre porque os policiais civis foram
uníssonos ao afirmar que, recebendo a comunicação da ocorrência
do delito, perseguiram o acusado e seu comparsa e os detiveram na
posse dos pertences da vítima.
O depoimento policial merece inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade
apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
10
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca

T5

Quinta
Turma.
Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
as declarações dos policiais condutores da prisão
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do
caso concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3.
Eventuais e pontuais contradições justificam-se pelo
lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e
a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde
da demanda quando incapazes de infirmar a autoria
delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
11
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Código Penal, foram as penas fixadas no mínimo legal, 04
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls.
227/228) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento
relativa ao concurso de agentes, as penas foram majoradas em 1/3,
resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa, com valor unitário mínimo.
REGIME PRISIONAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade dos agentes, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
12
“A determinação do regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III
(RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do artigo 33, com observância dos critérios previstos
no artigo 59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel.
Min. Sidney Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão
eles atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando
se a pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime
prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com
a utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena
vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a
reeducação do agente como a segurança da sociedade.”
(HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min. Maurício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
13
Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado reincidente
específico (fl. 228), que atua em comparsaria, de modo a reduzir a
capacidade de resistência da vítima, abordada, aliás, ao entrar em
um transporte coletivo após sacar considerável quantia em um
banco (cf. fl. 07), o que denota planejamento na ação do acusado e
do corréu, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena,
incentivando a prática de outros delitos semelhantes. Devem os
juízes estar atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo
desenfreado avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas
por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode
ficar alheio à gravidade do problema de segurança que
atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004500-23.2018.8.26.0635 -Voto no
14
deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos
fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de
considerar a importância de suas decisões na contenção
da onda de violência que se vem alastrando e de maneira
quase
incontornável,
alarmando
a
população
e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, assim, o regime inicial fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator